Tribunal: TJES
Processo: 5000056-38.2024.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-38.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: HELL AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por HELL AUTO PEÇAS LTDA contra Rodrigo Ramos da Conceição, determinando o pagamento de R$ 28.731,63 referentes a cheque emitido pelo requerido. O recorrente interpôs recurso de apelação, pleiteando a improcedência do pedido autoral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a adequação da via recursal adotada, considerando-se o cabimento de recurso inominado nos Juizados Especiais Cíveis, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso como inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra decisão proferida em sede de Juizado Especial Cível, cabe exclusivamente recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ademais, o recurso foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado, não se tratando de mero erro material na nomenclatura.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
:"1. O recurso cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais Cíveis é o recurso inominado, conforme art. 41 da Lei nº 9.099/95. 2. A interposição de recurso de apelação contra decisão proferida no Juizado Especial Cível configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O endereçamento inadequado do recurso ao Tribunal de Justiça demonstra o equívoco na via recursal, afastando a possibilidade de conversão em recurso inominado."

______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, Art. 41; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97.2018.8.26.0562.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000056-38.2024.8.08.0056

RECORRENTE: RODRIGO RAMOS DA CONCEICAO

RECORRIDO: HELL AUTO PECAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por HELL AUTO PEÇAS LTDA contra Rodrigo Ramos da Conceição, determinando o pagamento de R$ 28.731,63 referentes a cheque emitido pelo requerido. O recorrente interpôs recurso de apelação, pleiteando a improcedência do pedido autoral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a adequação da via recursal adotada, considerando-se o cabimento de recurso inominado nos Juizados Especiais Cíveis, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso como inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra decisão proferida em sede de Juizado Especial Cível, cabe exclusivamente recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ademais, o recurso foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado, não se tratando de mero erro material na nomenclatura.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento
:"1. O recurso cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais Cíveis é o recurso inominado, conforme art. 41 da Lei nº 9.099/95. 2. A interposição de recurso de apelação contra decisão proferida no Juizado Especial Cível configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O endereçamento inadequado do recurso ao Tribunal de Justiça demonstra o equívoco na via recursal, afastando a possibilidade de conversão em recurso inominado."

______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, Art. 41; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009; TJ-SP - RI: 1015379-97.2018.8.26.0562.

RELATÓRIO

Em síntese, a HELL AUTO PEÇAS LTDA ajuizou ação de cobrança contra Rodrigo Ramos da Conceição, alegando ser credora de R$ 28.731,63 decorrente de um cheque emitido pelo requerido. Em contestação, Rodrigo alegou ilegitimidade passiva, negando qualquer relação comercial com a autora, mas depois admitiu ter emitido o cheque como garantia de um empréstimo de R$ 25.000,00 a juros de 4,5% ao mês.

O juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da asserção. No mérito, Rodrigo alegou que o cheque era nulo por ser fruto de agiotagem, mas não comprovou a irregularidade nem o pagamento da dívida. O juízo “a quo” considerou o cheque um título válido e reconheceu a obrigação do requerido de quitá-lo, com atualização monetária e juros a partir do vencimento. A ação foi julgada procedente, determinando o pagamento do valor devido.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, em razão da comprovação de sua hipossuficiência nos termos da legislação processual.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto pela parte autora, eis que por mais que o tenha nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado.

Além da aplicação do princípio da simplicidade, deve-se ter em mente que se trata de mero erro quanto ao nome (até certo ponto rotineiro em razão de se tratar de Vara Única), mas não quanto a forma, razão pela qual o equívoco deve ser superado, sob pena de excesso de formalismo.

No mérito, entendo que o caso é de reforma
parcial
da sentença.

O cheque é uma ordem de pagamento à vista,
podendo ser questionada a sua causa debendi se este não tenha circulado, o que é o caso.

Dito isso, o recorrente demonstra que recebera o valor de R$ 25.000,00 em sua conta, proveniente de sócio da recorrida, em 16.08, conforme ID 12090168, e, na ausência de qualquer causa ou justificativa para a entrega do referido valor ao recorrente, verossímel a alegação de que se trata de contrato de mútuo existente entre as partes, onde o título fora dado em garantia com a aplicação de juros exorbitantes (acréscimo de valor elevado em curto espaço de tempo), se tratando de nítida prática de usura disfarçada.

Portanto, a recorrida faz jus, no presente caso, ao recebimento do valor de R$ 25.000,00, devidamente corrigido pela SELIC a contar do vencimento do título, sob pena de enriquecimento sem causa, haja vista que por mais que verificada a imposição de juros fora dos padrões de nosso ordenamento jurídico, é inegável nos autos que o recorrente recebera os valores e não fizera comprovadamente qualquer pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e CONDENAR o Requerido (RODRIGO RAMOS DA CONCEIÇÃO) ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor da parte autora, atualizados pela SELIC, a contar do vencimento do cheque, mantendo o restante do comando sentencial referente a comunicação do fato ao MPES para apuração. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.